Tribunal: TJMT
Processo: 1037394-69.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1037394-69.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: GLECY KELLY NUNES DE MELO.
Recorrida: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES – AUSÊNCIA DA GUIA DE SOLICITAÇÃO COM STATUS DE NEGATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE A RECLAMANTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – OBRIGAÇAO DE INDEVIDA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que, não restou comprovado de forma inequívoca a negativa de cobertura dos exames solicitados pelo médico.
2. A insuficiência de prova dos fatos alegados, não enseja a condenação da recorrida por danos materiais, obrigação de fazer, tampouco, por danos morais.
3. Para a configuração da ocorrência dos danos morais, tem que existir nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e as consequências nocivas à moral da recorrente. Sem o nexo de causalidade, não há o que se reparar.
4. A sentença deve ser mantida, em razão da vedação à reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037394-69.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023